Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO. EQUÍVOCO. JUNTADA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. SEGUNDO PROTOCOLO. PEÇA IDÊNTICA. DISTRIBUIÇÃO EM AUTOS APARTADOS. ARTIGO 914, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VÍCIO SANAVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Segundo o art. 914, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução serão distribuídos por dependência e autuados em apartado.
2. O erro cometido ao protocolar os Embargos à Execução, os quais foram juntados nos próprios autos da execução, porém dentro do prazo legal, não implica em erro grosseiro, mas em mero vício sanável. Cabível, então, a aplicação do princípio da fungibilidade, para admitir a peça de defesa novamente distribuída, dessa vez de maneira autônoma.
3. Tanto o erro grosseiro como o vício sanável passam pela falha às regras processuais. A diferença entre o desentranhamento do processo e a abertura de prazo para a correção no vício reside na análise sobre as consequências desse erro. Vale dizer, é necessário verificar se há risco ou ofensa à entrega justa da tutela e aos vetores do devido processo legal.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.